Tribunal: STF
Processo: MS 39135
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DE EXORBITÂNCIA DO CONSELHO OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO QUALIFICADO COMO LÍQUIDO E CERTO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.4.2023, por Alice Yumiko Nakama de Paulo contra “ato complexo abusivo e ilegal, data venia, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), (...) do Ministro Corregedor do Conselho Nacional de Justiça, o eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO e PRISCILLA PEREIRA DA COSTA CORRÊA, Juíza Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, resultante do legal e indevido arquivamento do recurso administrativo, na Corregedoria Nacional de Justiça, decorrente de decisão monocrática terminativa, que não processou devidamente o anterior recurso administrativo corretamente interposto contra decisão monocrática terminativa do eminente Ministro Corregedor Nacional de Justiça, no pedido de providências no processo eletrônico 
n. 0004983-03.2022.2.00.0000 ” (fl. 2, e-doc. 1).



O caso



    2. A impetrante informa que, “em face de graves ilegalidades e irregularidades ocorridas na primeira e terceira Vara de Cível de Foro de Itaquera e Tribunal de Justiça de São Paulo – SP, propuseram com base no art.103-B, § 4º, III, da Constituição Federal, e artigo 80 e seguintes do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, oferecer a presente, junto ao Senhor Ministro Corregedor Nacional de Justiça. Essa Reclamação resultou consulta aos serventuários das Varas” (fl. 3, e-doc. 1).



    Noticia que “a corregedora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA determinou apenas apuração sobre os serventuários envolvidos, e aos Juízes e Desembargadores determinou o arquivamento” (fl. 4, e-doc. 1).



    Anota que, “interposto recurso Administrativos em 26/08/2022, para que seja julgado[,] O MM. Juiz da 1 Vara de Cível Dr. ALESSANDER MARCONDES FRANCA RAMOS e Desembargador NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA se manifestaram nos autos [da] Reclamação e prestaram explicações, os demais envolvidos não se manifestaram[,] mas que foram julgadas satisfatórias ao Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO[,] que decidiu pelo arquivamento, proferindo sua decisão monocrática em 23/12/2022” (fl. 4, 
e-doc. 1). 



    Afirma que, “interposto Agravo Interno, para seja julgado em plenário, a MM. Juíz[a] Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça Dr. PRISCILLA PEREIRA DA COSTA CORRÊA, que, apesar de incompetente para o ato, proferiu DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA, determinando o arquivamento do Reclamação dos impetrantes” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Alega que “interpuseram o competente Recurso Administrativo para o Plenário, presidido pelo primeiro impetrado (órgão máximo do CNJ, art. 115 e art. 3º e art. 4º, XXI do Regimento Interno), contra essa decisão monocrática, mas o eminente Corregedor Nacional de Justiça assumiu a decisão, monocraticamente, aduzindo que não houve impugnação especifica no recurso Administrativo, suprimindo indevidamente o plenário, inclusive o juízo de conhecimento do recurso” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assevera que “essa decisão monocrática, que confirmou despacho de o juiz auxiliar violou, data maxima venia, a Constituição Federal (art. 5º, inciso LV), Regimento Interno do CNJ (art.115, 4, XXI e XXXXI) adentrou o mérito do recurso, com invasão de competência do eg. Plenário, novamente causando prejuízo aos impetrantes, que se consideraram prejudicados, e interpuseram novo recurso administrativo na forma do mesmo art. 115, do Regimento Interno do CNJ” (sic, fls. 5, e-doc. 1).



    Observa não ter sido conhecido o recurso por decisão monocrática do Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão.



    Observa que, “para a interpretação literal do art. 115 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, não se necessita sequer da prova do prejuízo, basta, apenas, que o interessado se ‘considere’, ’se julgue’ prejudicado pela Decisão monocrática do Corregedor Nacional de Justiça, nada mais, para que caiba o recurso administrativo, sobre o qual somente o Plenário do CNJ pode decidir, no espírito da Emenda 45/2004 e do Controle do Poder Judiciário” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que, “pelo artigo retratado, basta o interessado se considerar prejudicado por decisão do Corregedor Nacional de Justiça em Pedido de Providências que possa resultar em determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão, para se poder interpor recurso administrativo ao Plenário do CN., não podiam as autoridades coatoras e tampouco o juiz auxiliar da Corregedoria Nacional e Corregedor Nacional, por suposta delegação, impedir o trâmite legal do recurso, com distribuição a um relator, elaboração de relatório, voto, julgamento etc, subtraindo do plenário a análise do caso, sendo pois um ato abusivo e ilegal praticado pelo CNJ” (fl. 7, e-doc. 1).



    Salienta que “Não se discutiu, no Plenário, a questão posta, simplesmente houve o posicionamento singular do lustre Corregedor Nacional de Justiça[,] que foi levado a erro pelo Juiz Auxiliar que não podia ter delegação para atos decisórios ” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Requer, “em liminar, que sejam desarquivados autos dos recursos administrativos interpostos e determinado regular processamento deles com distribuição a um relator, até o julgamento final do presente mandado de segurança” (fl. 21, e-doc. 1).



    Pede, no mérito, seja “confirm[ada] a liminar e conced[ida] a segurança para que os recursos administrativos dos impetrantes sejam processados e julgados, como de direito, ou de logo decida, face ao princípio do Juiz Natural” (sic, fl. 21, e-doc. 1).



    Pugna, também, pelos “benefícios de justiça gratuita na justiça de origem, com base na lei 1.060/1950, nos artigos 98 e seguintes do CPC/2015 e no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal” (fl. 21, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita para fins deste mandado de segurança, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    4. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    5. Da interpretação teleológica da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República extraiu-se e consolidou-se na jurisprudência não competir a este Supremo Tribunal atuar como instância revisora de decisão do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, “de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria”:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROCURADOR DE JUSTIÇA ESTADUAL. ENTREVISTA EM RÁDIO LOCAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DO EXERCÍCIO DE DIREITO. EXCESSO DE LINGUAGEM. VIOLAÇÃO DE DEVERES FUNCIONAIS DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNMP. 
ART. 130-A, § 2º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (…) O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNMP no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial 
self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. (...)” (MS n. 34.493-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.5.2019).



    Mesmo com o exame das decisões positivas daqueles Conselhos constitucionais, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é no sentido de que o exercício de sua competência nesses casos é excepcional, em respeito às atribuições constitucionais “que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida” (MS n. 33.324-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2016).



    Na esteira desses precedentes, tem-se que o controle judicial dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica nas situações em que constatadas, de plano: a) inobservância do devido processo legal; b) exorbitância das atribuições do Conselho; 
c) antijuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado. Confira-se, por exemplo:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Processo de revisão disciplinar no Conselho Nacional de Justiça. Decisão de Tribunal Regional do Trabalho confirmada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido.



    1. Tendo em vista a ordem jurídica em vigor, torna-se necessária a interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, por meio de mandado de segurança originário nesta Corte, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF, nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007).



    2. Não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal a decisão do Conselho Nacional de Justiça – proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de ‘controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes’ (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) – de que não decorra intervenção na atuação dos tribunais ou que não determine qualquer providência lesiva do direito vindicado.



    3. Agravo regimental não provido” (MS n. 28.549-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Pleno, DJe 8.4.2013).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. Competência correicional. Apuração de faltas funcionais de magistrados. 
Art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 4. Pedido de revisão. 
Art. 83, I, RICNJ. Conclusão adotada pelo tribunal de origem poderia ser contrária à prova dos autos. Existência de elementos indiciários. Abertura de processo administrativo disciplinar. Inocorrência de ilegalidade. 5. Não compete ao STF substituir-se ao CNJ na análise valorativa dos elementos indiciários. Exceções. Violação ao devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Hipóteses não verificadas no caso dos autos. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” 
(MS n. 33.128-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 31.5.2019).



    6. Na espécie, aponta-se como ato coator decisão proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, pela qual não conhecido recurso administrativo interposto pela impetrante nos autos da Reclamação Disciplinar n. 000498-03.2022.2.00.000, sob os seguintes fundamentos:



    “1. Cuida-se de Recurso Administrativo interposto por ALICE YUMIKO NAKAMA DE PAULO contra decisão que determinou o arquivamento sumário deste expediente diante da impossibilidade de análise de matéria jurisdicional, nos termos do art. 8º, l, do Regimento Interno da Corregedoria Nacional de Justiça (ID 4821022).



    A recorrente afirma que a ‘respeitosa decisão monocrática, não passou pelo crivo Plenário do CNJ, ademais, se faz necessária a abertura do presente PAD, por suposta ‘impropriedade ou excesso de linguagem’ ‘aparentemente discriminatória contra pessoas com deficiência’, o magistrado coloca em dúvida sobre o caráter da autora, maculando sua honra, sendo que ela e sua família foi a mais prejudicada ao buscar justiça’.



    Sustenta que houve parcialidade e abuso de poder do Juiz Alessander Marcondes Franca Ramos ao proferir a sentença na Ação Reivindicatória 1124532-64.2016.8.26.0100, bem como dos desembargadores ao julgar o recurso interposto.



    Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada na inicial, bem como aberta sindicância em desfavor do magistrado e demais requeridos.



    Contrarrazões de IDs 4900190 e 4909104.



    É o relatório.



    2. O recurso administrativo não merece ser conhecido, por inobservância ao disposto no art. 115, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça – RICNJ.



    A decisão recorrida apontou que a matéria trazida pela recorrente em sua Reclamação Disciplinar diz respeito a atos com natureza exclusivamente jurisdicional, que requerem por parte da interessada o manejo dos meios de impugnação previstos na legislação processual. Desse modo, não é admissível a intervenção da Corregedoria Nacional de Justiça.



    3. Ainda, a parte recorrente não trouxe em seu recurso qualquer fundamentação jurídica ou fato novo suficiente para infirmar a decisão terminativa. Ao contrário, apenas ratificou as alegações expostas na petição inicial, não preenchendo, portanto, o pressuposto contido no art. 115, § 2º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça.



    Nesse mesmo sentido, segue jurisprudência consolidada neste Conselho Nacional de Justiça:



    (...)



    Saliento ademais a desnecessidade de encaminhamento ao plenário para julgamento do recurso administrativo interposto, pois a teor do disposto no Artigo 25, IX, do Regimento Interno do CNJ, é atribuição do Relator indeferir monocraticamente recurso manifestamente incabível.



    4. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do 
art. 115, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça” (e-doc. 3).



     Em 21.3.2023, interposto novo recurso administrativo, a Juíza Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça proferiu o seguinte despacho, também apontado como coator:



    “Trata-se de novo recurso administrativo apresentado pela requerente ALICE YUMIKO NAKAMA DE PAULO, no qual reitera a alegação de violação dos deveres previstos nos arts. 35, IV e VIII, e 56, II, da LOMAN, bem como dos arts. 8º, 9º, 22 e 39 do Código de Ética da Magistratura Nacional, pelo magistrado reclamado, devido à prolação de sentença com conteúdo discriminatório e preconceituoso em relação às pessoas com deficiência e a notória falta de urbanidade, cortesia e respeito com a autora da ação (Id. 4843467).



    A requerente apresenta a petição após decisão proferida pela Corregedoria Nacional de Justiça que não conheceu de recurso administrativo anterior por ela apresentado em face da decisão de arquivamento do expediente, tendo em vista a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, tratando-se, pois, de recurso manifestamente incabível (Id. 4927228).



    As alegações da requerente já foram exaustivamente apreciadas pela Corregedoria Nacional de Justiça, razão pela qual está esgotada a instância administrativa.



    Ante o exposto, nada a prover.



    Retornem os autos ao arquivo”.



    7. Consta nos §§ 1º e 2º do art. 115 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça:



     



    “Art. 115. A autoridade judiciária ou o interessado que se considerar prejudicado por decisão do Presidente, do Corregedor Nacional de Justiça ou do Relator poderá, no prazo de cinco (5) dias, contados da sua intimação, interpor recurso administrativo ao Plenário do CNJ.



    § 1º São recorríveis apenas as decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resultar ou puder resultar restrição de direito ou prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão, nos casos de processo disciplinar, reclamação disciplinar, representação por excesso de prazo, procedimento de controle administrativo ou pedido de providências. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 01/10).



    § 2º O recurso será apresentado, por petição fundamentada, ao prolator da decisão atacada, que poderá reconsiderá-la no prazo de cinco (5) dias ou submetê-la à apreciação do Plenário na primeira sessão seguinte à data de seu requerimento. o recurso será apresentado, por petição fundamentada, ao prolator da decisão atacada, que poderá reconsiderá-la no prazo de cinco (5) dias ou submetê-la à apreciação do Plenário na primeira sessão seguinte à data de seu requerimento”.



    Dispõe-se no inc. IX do art. 25 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça ser atribuição do Relator “indeferir, monocraticamente, recurso quando intempestivo ou manifestamente incabível”.



    8. Na espécie vertente, a autoridade apontada coatora, no exercício de suas atribuições regimentais, não conheceu do recurso interposto pela impetrante por ausência de pressuposto previsto na norma de regência, pelo que não se verifica, nem de plano, nem indiciariamente, qualquer agravo a direito líquido e certo da impetrante pela decisão questionada.



    O não conhecimento de recurso manifestamente incabível por decisão monocrática do Relator respalda-se nas normas aplicáveis aos recursos administrativos interpostos no Conselho Nacional de Justiça, como se verifica na espécie, pelo que a decisão proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça não ofende o devido processo legal, a ampla defesa e o princípio da colegialidade, como sustenta a impetrante na petição inicial desta ação.



    9. Quanto à alegação de ofensa ao princípio do juiz natural, por ter sido prolatado o despacho no segundo recurso administrativo interposto pela impetrante pela Juíza Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, tem-se no inc. VI do art. 8º do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça competir ao Corregedor Nacional de Justiça “requisitar magistrados para auxílio à Corregedoria Nacional de Justiça, delegando-lhes atribuições, observados os limites legais”. 



    Não se demonstra, assim, qualquer eiva a tisnar a legalidade e correção jurídica e administrativa da prática das autoridades apontadas coatoras no caso em exame.



    Paralela e igualmente, não se comprova também qualquer direito subjetivo da impetrante de ter seu recurso administrativo conhecido e julgado pelo Colegiado do Conselho Nacional de Justiça, notadamente quando constatado ser manifestamente incabível. 



    10. Ausente, portanto, no caso, demonstração de direito da impetrante, menos ainda de que pudesse ser qualificado como líquido e certo, tampouco tendo comprovados ilegalidade ou abuso de poder a tisnar os atos questionados. Inexistente, assim, base jurídica para o seguimento regular da presente impetração, que, nos termos da legislação vigente, há de ser indeferida. 



    11. Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 da Lei 
n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministra Cármen Lúcia



Relatora